Tribunal: TJDFT
Processo: 0709138-68.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. PREPARO. NÃO COMPROVAÇÃO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. INTIMAÇÃO PARA SUPRIR A DEFICIÊNCIA. NÃO CUMPRIMENTO. DESERÇÃO.

1. O preparo é condição de admissibilidade do recurso, devendo ser demonstrado no ato de interposição com o comprovante de pagamento mais a respectiva guia, ou recolhido em dobro, no prazo de 5 dias úteis, sob pena de não conhecimento, conforme os artigos 932, inciso III e parágrafo único e 1.007, § 4o, do CPC.

2. No caso em análise, a parte recorrente, após intimada para sanar a irregularidade — ausência do preparo recursal — deixou escoar o prazo sem qualquer providência, ou seja, sem apresentar a guia de custas recursais correspondente, além do pagamento em dobro. Logo, deserto o recurso.

3. Agravo interno conhecido e não provido.